Tribunal: TJES
Processo: 5004255-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004255-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIPATEC SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, a omissão detectada e sanada é apta a modificar parcialmente o acórdão embargado, que merece ser integrado.
3.
Embargos conhecidos e providos para sanar a omissão e constar a condenação do exequente ao ressarcimento das despesas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004255-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIPATEC SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR QUEIROZ PASSOS COSTA - ES12506-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
Cipatec Servicos e Treinamentos Ltda.

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que conheceu do recurso por ele interposto e lhe deu provimento para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal originária.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão, por não ter condenado o exequente ao ressarcimento das custas e despesas processuais adiantadas pela parte adversa.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material..”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece ser provido. Explico.

De fato, embora tenha constado a condenação da parte exequente, Município de Vitória, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, deixou de constar a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais eventualmente pagas pela parte executada, a teor do art. 39, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais e art. 82, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para sanar omissão e fazer constar no dispositivo do acórdão a condenação do Município de Vitória ao ressarcimento das custas e despesas processuais eventualmente pagas pela parte executada, ora embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do Em. Des. Relator.

Sessão dia 29/08/2023